Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0055906-59.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ARI ALVES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Fraude à licitação. Abolitio criminis. Continuidade delitiva. Peculato. Lavagem de capitais. Pena. 1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência. 2 – Na revogação procedida pela L. 14.133/21 do art. 89 da L. 8.666/93 não ocorreu abolitio criminis da conduta de fraude à licitação, mas continuidade normativo-típica, pois o fato permanece como crime no art. 337-E do CP, que estipula pena mais elevada. 3 - Nos termos da jurisprudência dominante do e. STJ e do c. STF, o crime de fraude à licitação é instantâneo de efeitos permanentes, de sorte que apenas haverá continuidade delitiva se ocorrem aditivos contratuais com sucessivas prorrogações. 4 – Atos antecedentes que consistiram em meio para a contratação com dispensa ilegal de licitação não são punidos isoladamente, se não causaram, por si só, prejuízo ao erário, que só ocorreu com a posterior contratação e consequente repasse do numerário à empresa privada contratada ilicitamente. 5 - Não pode a sentença condenar os acusados por fatos não descritos na denúncia, pena de afronta à regra da congruência. 6 – A pena não se submete a critérios matemáticos rígidos de aumento, devendo esse ser proporcional à gravidade concreta dos crimes cometidos. 7 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 8 - Embargos infringentes do primeiro, terceiro, quarto e quinto embargantes providos em parte. Não providos os da segunda embargante. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código de Processo Penal, afirmando que a sentença usou o seu direito ao silêncio em seu prejuízo; b) artigo 386 do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não teria cometido qualquer ato ilícito; c) artigos 59, 68 e 71, todos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria de sua pena, porquanto a qualidade de ser dirigente de banco foi utilizada para aumentar sua pena na primeira e na segunda fase, bem como que a prática de três crimes em continuidade delitiva deve incrementar a pena em 1/5 (um quinto) e não 2/3 (dois terços). Em adição, aponta ofensa ao enunciado 122 da Súmula do STJ, suscitando a nulidade do feito e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a causa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Tiago Pugsley, OAB/DF 25.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 59, 68 e 71, todos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009